Tribunal: STF
Processo: ARE 1475922
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 19):



    “TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. DOIS TURNOS. CARACTERIZAÇÃO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 360 DA SBDI-1 DO TST. CUMPRIMENTO HABITUAL DA JORNADA ALÉM DA 8ª HORA DIÁRIA. INVALIDADE. HORAS EXTRAS DEVIDAS. DECISÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM A SÚMULA Nº 423 DESTA CORTE. Não merece provimento o agravo regimental que não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática. Verifica-se, que a decisão agravada, em que se entendeu pela manutenção da decisão regional, na qual, por sua vez, se concluiu que o reclamante laborava no sistema de turnos ininterruptos de revezamento em período superior a oito horas diárias e que, por isso, se deferiu as horas extras excedentes da 6ª diária, considerando-se inválida a norma coletiva na qual se elasteceu a jornada do trabalhador, a despeito de todas as alegações ora apresentadas pela empresa, foi proferida em estrita conformidade com a jurisprudência já amplamente consolidada no âmbito desta Corte Superior, consubstanciada na Orientação Jurisprudencial nº 360 da SbDI-1 e na Súmula nº 423 deste Tribunal. Não há, portanto, que se cogitar na ausência da inequívoca incidência do estabelecido no verbete sumular de nº 333 também desta Corte e do artigo 896, § 7º, da CLT, procedimento adotado na decisão agravada. Agravo desprovido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, II, XIII, XXII, XXIII, 7º, XIII, XIV, XXVI, 170, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que deve ser garantido o conteúdo do acordo coletivo, que negociou a jornada de trabalho em turnos de revezamento com compensação pela jornada de trabalho dos sábados e com duração superior a oito horas diárias, por compensação à jornada dos sábados. Outrossim, argumenta-se que a matéria é semelhante ao discutido no ARE 1121633, referente ao Tema 1046 da sistemática da repercussão geral.



    A Vice-Presidência do TST inadmitiu o recurso extraordinário sob o argumento de incidir, na hipótese, os óbices da Súmulas 279 e 454 do STF, além de entender não haver similitude suficiente com o Tema 1.046 da sistemática da repercussão geral (eDOC 25). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Por oportuno, extrai-se do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte trecho (eDOC 15, p. 7-8):



    “A decisão agravada foi amparada nos seguintes fundamentos:



    “De início, no que se refere à caracterização do turno ininterrupto de revezamento, na hipótese, o Tribunal Regional consignou que o reclamante se submetia a turnos ininterruptos de revezamento, na medida em que “o reclamante cumpria jornada em alternância de horário, de 06h as 15h48min ou de 15h48min a 01h09min, o que se mostra suficiente para caracterizar o regime de revezamento de turno.” (pág. 480). Dessa forma, em razão de o autor laborar nos períodos diurno e noturno, a Corte a quo concluiu que havia alternância de turno significativa, que acarretava prejuízos à saúde, e, consequentemente, aplicou a Orientação Jurisprudencial nº 360 da SbDI-1 desta Corte. A mens legis do artigo 7º, inciso XIV, da Constituição Federal, o qual estabelece jornada reduzida para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, é a de preservar a saúde do trabalhador, tendo em vista o maior desgaste proporcionado pela citada alternância de jornadas entre os turnos diurno e noturno. Na linha da diretriz perfilhada pela Orientação Jurisprudencial nº 360 da SbDI-1 desta Corte, a condição essencial para o reconhecimento do regime de turno ininterrupto de revezamento é o desempenho das atividades em sistema de alternância de turnos, ainda que em dois turnos de trabalho, que compreendam, no todo ou em parte, o horário diurno e o noturno, independentemente de o revezamento ter periodicidade semanal, quinzenal ou mensal. Não se pode, portanto, afastar a aplicação do citado verbete jurisprudencial, como pretende a reclamada, o qual prevê, expressamente, que a condição essencial para o reconhecimento do regime de turno ininterrupto de revezamento é o desempenho das atividades em sistema de alternância de turnos, ainda que em dois turnos de trabalho, que compreendam, no todo ou em parte, o horário diurno e o noturno.”



    (...)



    Verifica-se, na hipótese, a decisão agravada, em que se entendeu pela manutenção da decisão regional, na qual, por sua vez, se concluiu que o reclamante laborava no sistema de turnos ininterruptos de revezamento em período superior a oito horas diárias e que, por isso, se deferiu as horas extras excedentes da 6ª diária, considerando-se inválida a norma coletiva na qual se elasteceu a jornada do trabalhador, a despeito de todas as alegações ora apresentadas pela empresa, foi proferida em estrita conformidade com a jurisprudência já amplamente consolidada no âmbito desta Corte Superior, consubstanciada na Orientação Jurisprudencial nº 360 da SbDI-1 e na Súmula nº 423 deste Tribunal.” 



    Verifica-se que o Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, consignou o elastecimento habitual da jornada diária de oito horas para o labor em turnos ininterruptos de revezamento, razão pela qual foram deferidas horas extras acima da sexta diária, de modo que não houve a declaração de invalidade do teor da cláusula estabelecida em Acordo Coletivo, mas a afirmação de que tal instrumento negocial não se aplicou ao caso dos autos, haja vista a extrapolação habitual pelo recorrido dessa jornada. 



    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca do elastecimento habitual da jornada diária de oito horas, para o labor em turnos ininterruptos de revezamento mediante a norma coletiva, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Além disso, seria necessário o reexame de cláusula contratual coletiva, o que é vedado, neste momento processual, pela Súmula 454, desta Corte. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.10.2020. TRABALHO. TEMPO À DISPOSIÇÃO DO EMPREGADOR. HORAS EXTRAS. MINUTOS RESIDUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA EM RELAÇÃO AO TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que diz respeito ao reconhecimento do tempo à disposição do empregador ocasionando o pagamento de horas extras por minutos residuais, seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional e a validade de cláusula contratual coletiva. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. A discussão versada no processo de origem não guarda pertinência em relação ao Tema 1046 da sistemática da repercussão geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com imposição de multa. Mantida a decisão agravada quanto à multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. (ARE 1272922 ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 17.02.2021, publicado em 10.03.2021)



    Por fim, importante salientar que a questão discutida nestes autos diz respeito ao descumprimento de norma constitucional, que prevê o limite de até oito horas diárias de elastecimento da jornada, tema distinto da matéria discutida no Tema 1046 da sistemática da repercussão geral, o qual trata de validade de normas coletivas que limitam ou restringem direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ARE 1.121.633 (TEMA N. 1.046/RG). AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. 1. O Tema n. 1.046 da sistemática de repercussão geral trata da “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”. 2. Falta à espécie aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do ARE 1.121.633 (Tema n. 1.046/RG), uma vez que aquele versa sobre direito do trabalhador ao recebimento de horas extras em decorrência de redução do intervalo intrajornada, o qual encontra amparo na disposição do art. 7º, XVI, da Constituição Federal. 3. Agravo interno desprovido.(Rcl 51101 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 08-02-2023 PUBLIC 09-02-2023)



    DIREITO DO TRABALHO. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. JORNADA DE TRABALHO AJUSTADA EM NORMA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, XIII, XXII, XXIII E LIV, 7º, XIII, XIV E XXVI, E 170 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 357. ALEGAÇÃO DE IDENTIDADE COM O TEMA Nº 1.046. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287/STF. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. 2. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas contratuais, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, conforme jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A questão do direito a horas extras decorrentes de trabalho exercido em turnos ininterruptos de revezamento, previsto no art. 7º, XIV, da Constituição Federal, não foi submetida ao Plenário Virtual para manifestação acerca da existência de repercussão geral no ARE 1.121.633 (Tema nº 1.046), no qual se discute a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1321063 ED-AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 05/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 09-09-2021 PUBLIC 10-09-2021)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente